Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INJUSTIFICADA. NÃO ATENDIMENTO À RECLAMAÇÃO. LONGO PERÍODO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de condenação em danos morais e materiais.
2. O artigo 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do consumidor dispõe que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, só se eximindo quando provar a inexistência do defeito.
3. Nos moldes das máximas da experiência comum, cuja aplicação é legitimada pelo artigo 375 do Código de Processo Civil, sofre dano moral o consumidor que é cobrado sistematicamente por dívida serviço não prestado por falha do fornecedor, tem as suas reiteradas reclamações ignoradas e fica privado irregularmente dos serviços contratados por longo período.
4. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador.
5. Recurso conhecido e desprovido.